Tribunal: STF
Processo: MI 6907
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. ART. 40, § 4º, II, DA MAGNA CARTA. REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. ALCANCE DA EXPRESSÃO “ATIVIDADES DE RISCO”. GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RISCO INERENTE.



    1. Ao julgamento do ARE nº 1.215.727, ocasião em que examinado o tema nº 1057 da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte assentou a seguinte tese: “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal”.



    2. Na espécie, os servidores substituídos pelo ente associativo impetrante são guardas municipais, integrando categoria cujo leque de atribuições específicas - proteção de bens, serviços e instalações do município a que funcionalmente vinculados (art. 144, § 8º, da Magna Carta) -, por inconfundível com a atividade desempenhada pelos órgãos policiais elencados no art. 144, I a V, da Constituição da República, não permite, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, direta ilação no sentido da presença de risco inerente, quadro a conjurar a concessão da ordem pretendida.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.